Tribunal: TJPA
Processo: 0001374-83.2014.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001374-83.2014.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDSON JOSE MAUES DA COSTA, JOSÉ CLEITON RODRIGUES MARTINS, ELTON GONÇALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 306 DO CTB. DECISÃO GUERREADA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DOS RECORRIDOS PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARA CASSAR A DECISÃO GUERREADA. EXAME DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, MAS DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RECORRIDOS PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO, PREVISTA NO ARTIGO 109 DO CPB.

I.
A prescrição em perspectiva inexiste em Direito Penal. É amplamente rechaçada pela jurisprudência pátria e sua aplicação encontra óbice contido na súmula 438 do STJ, bem como no RE 602527/RS, julgado em 2009, pelo Egrégio STF. Logo, inevitável é o provimento do recurso, para cassar a decisão guerreada, que
extinguiu a punibilidade
dos recorridos com base

na
prescrição
em

perspectiva

ou
virtual;

II.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, os recorrentes foram acusados do crime do art. 306 do CTB, cuja pena máxima abstratamente combinada é de três anos de detenção, a qual prescreve em oito anos, conforme estabelece o art. 109, IV, do CPB. In casu, transcorreram-se mais de oito anos do recebimento da denúncia, que se deu em 25/09/14. Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição. Recurso conhecido e provido, mas de ofício extinta a punibilidade dos recorridos, em razão da prescrição da pena em abstrato.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, mas de ofício
julgar

extinta

a punibilidade dos réus, em

decorrência da prescrição da pena em abstrato
, em conformidade com o
voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado, inconformado com a r. sentença que reconheceu a extinção da punibilidade dos recorridos Edson José Maués da Costa, José Cleiton Rodrigues Martins e Elton Gonçalves Pereira, acusados da prática do crime do 306 do CTB, interpôs o presente recurso, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Abaetetuba/PA.

Em suas razões, o Ministério Público alega que a prescrição virtual não encontra amparo legal e jurisprudencial e que o julgador teria se equivocado ao reconhecê-la, extinguindo a punibilidade dos recorridos. Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja cassada, dando-se prosseguimento na ação penal.

Em contrarrazões, a defesa requereu o conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância, o custos legis pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso. Todavia, apontou a ocorrência iminente da prescrição, com base na pena em abstrato do crime.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Ad initio
, cumpre esclarecer que a prescrição em perspectiva inexiste em Direito Penal. É amplamente rechaçada pela jurisprudência pátria e sua aplicação encontra óbice contido na súmula 438 do STJ, bem como no RE 602527/RS, julgado em 2009, pelo E. STF.

“Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

“AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva "em perspectiva, projetada ou antecipada". Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.”

Logo, inevitável é o provimento do recurso, para cassar a decisão guerreada
. Entretanto, cumpre verificar de ofício a
ocorrência

perda da pretensão punitiva, com base na prescrição em abstrato
. Esta sim, está prevista expressamente no art. 109 do CPB.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, os recorrentes foram acusados do crime do art. 306 do CTB, cuja pena máxima abstratamente combinada é de três anos de detenção, a qual prescreve em oito anos, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do CPB
[1]
.
In casu
, transcorreram-se mais de oito anos do recebimento da denúncia, que se deu em

25/09/14.
Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso em sentido estrito
, mas de
ofício
declaro
extinta a punibilidade

dos

recorridos
,
em razão da prescrição

da

pena em abstrato
, nos termos

da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Belém, 05/06/2023